Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-93.2009.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000540-93.2009.8.11.0020
Apelação no 0000540-93.2009.811.0020
Apelante: Maxuel Martins de Oliveira
Apelado: Carlos Dell Eugenio
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – RECURSO SEM O DEVIDO PREPARO – DESERÇÃO VERIFICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – ART. 932, III, DO NOVO CPC.
A interposição do recurso sem o preparo autoriza seu não conhecimento.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença apresentado por Maxuel Martins de Oliveira, aqui apelante, bem assim decretou a extinção com base na regra do art. 924, I, do CPC.
Postulada a assistência judiciária, foi o recorrente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
O recorrente deixou decorrer o prazo assinalado e não apresentou documentos, conforme certidão juntada no id. 81388977.
O pedido de assistência judiciária foi indeferido (id. 85369990), ocasião em que foi determinado ao recorrente proceder com o preparo simples em cinco dias.
No id. 87556496 foi certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo.
É o relatório.
Decido.
O Apelo não comporta conhecimento.
Ocorre que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.
É caso, pois, de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.
Isso posto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo.
Cumpridas as formalidades necessárias, devolva-se à origem.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)